Tribunal: TJDFT
Processo: 0711105-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711105-21.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: IZAC ALEIXO DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação cível. Ação de execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial firmado antes da citação. Perda superveniente do interesse processual. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do interesse processual. 2. O juízo de origem fundamentou que o acordo extrajudicial firmado entre o credor e o devedor ensejou a perda superveniente do interesse processual. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se subsiste o interesse processual quando há acordo extrajudicial firmado antes da citação da parte executada e (ii) se há comparecimento espontâneo quando do acordo extrajudicial firmado antes da citação do devedor. III. Razões de decidir 4. O acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da citação descaracteriza a mora do devedor e afasta a exigibilidade do título executivo, configurando perda superveniente do interesse processual, nos termos do artigo 786, do Código de Processo Civil. 5. Ainda que não houvesse a perda do interesse, não seria possível a suspensão da execução, haja vista que o artigo 922, do Código de Processo Civil preceitua que o juiz irá suspender o feito quando houver convenção entre as partes do processo. Ocorre que, para ser considerado parte processual é preciso que haja a citação do polo passivo. No caso em discussão não houve a devida citação. 6. Não há que se falar em comparecimento espontâneo quando ocorre acordo extrajudicial antes da citação, sobretudo quando a parte está desacompanhada de advogado. 7. É incabível a homologação do acordo apresentado antes da citação da parte devedora, posto que inexiste relação jurídica processual angularizada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução mérito devido ao acordo extrajudicial firmado antes da citação da parte executada. 2. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação resulta na perda superveniente do interesse processual, tornando inviável a homologação do acordo e a suspensão do processo executivo.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV e VI c/c 493 e CPC, art. 922. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2027255, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 7.8.2025; TJDFT, Acórdão 1864765, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 16.5.2024; TJDFT, Acórdão 2033467, Rel.: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 21.8.2025 e TJDFT, Acórdão 2030924, Rel.: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 14.8.2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 485, inciso IV, 487, inciso III, alínea “b”, 515, inciso III, 786 e 922, todos do Código de Processo Civil, e 840 do Código Civil, ao concluir que a celebração de acordo extrajudicial antes da citação do executado implicaria perda superveniente do interesse processual e inviabilizaria tanto a homologação do ajuste quanto a suspensão do feito executivo. Assevera que deve ser preservado o processo executivo como instrumento de garantia em caso de eventual inadimplemento do acordo. Aduz, outrossim, que exigir a presença de advogado do executado como condição para qualquer efeito jurídico da transação significa confundir capacidade postulatória, requisito de natureza estritamente processual, com a validade de negócio jurídico material. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, e dos TJ/PR e TJ/RJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 485, inciso IV, 487, inciso III, alínea “b”, 515, inciso III, 786 e 922, todos do Código de Processo Civil, e 840 do Código Civil, bem como em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K